Tribunal: CARF
Processo: 15889.000254/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15889.000254/2008-12
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.899 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrentes
AÇUCAREIRA QUATÁ S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Descabe conhecer do recurso especial fazendário que perde seu objeto em
função do acolhimento da tese recursal do contribuinte. Se o provimento de
uma tese recursal mais ampla implicar prejudicialidade da tese recursal mais
restrita formulada em outro recurso, é incabível o conhecimento deste último, o
qual fica prejudicado.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da
Lei 821291, com a redação dada pela Lei 9876/99 (RE no 595838/SP, Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por perda
superveniente de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000254/2008-12
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.899 - CSRF/2a Turma
Processo no 15889.000254/2008-12

João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 230102.723, de recurso voluntário, e que foram totalmente
admitidos pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias: (a) não incidência de contribuições previdenciárias sobre os serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho - recurso do contribuinte e (b)
retroatividade benigna - recurso da Fazenda Nacional. Segue a ementa da decisão, nos pontos
que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
[...]
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO FUNDADO EM
INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO, ACORDO INTERNACIONAL, LEI
OU DECRETO.
Por força do art. 26-A do Decreto 70.235/72, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, no
percentual de 15%, sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço
de cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, de conformidade com o
artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumprimento de obrigação tributária punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o referido dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009,
devem ser comparadas as penalidades anteriormente prevista com a da novel legislação
(art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei no 9.430/1996), de modo que esta seja
aplicada retroativamente, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do
CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35A da Lei no 8.212/1991 combinado com o art.
44, I da Lei no 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de ofício, penalidade
inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a
comparação com multas de mesma natureza. Assim, deverão ser cotejadas as
penalidades da redação anterior e da atual do art. 35 da Lei no 8.212/1991.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em manter a aplicação
da multa, nos termos do voto do Redator. Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que
votou pelo afastamento da multa; b) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito,
para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.899 - CSRF/2a Turma
Processo no 15889.000254/2008-12

benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa
aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais
alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- o cálculo da multa mais benéfica deve ser mediante a comparação entre a soma dos
valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação
principal, conforme o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada
pela Lei no 11.941, de 2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e
da multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial da Fazenda Nacional, e apresentou contrarrazões e interpôs recurso especial.
Nas contrarrazões, o sujeito passivo pede o desprovimento do recurso especial
fazendário.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega que:
- é inconstitucional a exigência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos à
UNIMED.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais requereu seja negado
provimento ao recurso da contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso Especial do Contribuinte
1.1
CONHECIMENTO
Iniciando-se pelo recurso especial do sujeito passivo, que é mais amplo que o
recurso especial fazendário, ele é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser conhecido..
1.2
INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
Discute-se nos autos se são inconstitucionais as contribuições então previstas no
art. 22, IV, da Lei 8212/91, com redação da Lei 9876/99, de quinze por cento sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados à
empresa por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Pois bem. O § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.899 - CSRF/2a Turma
Processo no 15889.000254/2008-12

CARF. Até pelo uso do verbo (deverão), vê-se que se trata de norma cogente, de aplicação
obrigatória por parte do Conselheiro.
É sabido, ademais, que a tradição jurídica brasileira adotou a tese da nulidade
absoluta do ato inconstitucional. Isto é, são absolutamente nulos os atos normativos contrários à
lei fundamental, pois tais atos são repudiados pela necessidade de preservar-se o princípio da
supremacia da Constituição e, consequentemente, a unidade da ordem jurídica nacional. Segundo
o Min. Celso de Mello (STF, ADI 652), "esse postulado fundamental de nosso ordenamento
normativo impõe que preceitos revestidos de menor grau de positividade jurídica guardem,
necessariamente, relação de conformidade vertical com as regras inscritas na Carta Política,
sob pena de sua ineficácia e de sua completa inaplicabilidade". Daí, porque, nas palavras do
citado Ministro:
– Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em conseqüência, de
qualquer carga de eficácia jurídica.
– A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos
com base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que
inquina de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações
constituídas sob sua égide e inibe – ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos
válidos – a possibilidade de invocação de qualquer direito.
– A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão, que,
fundado numa competência de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste
em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao
modelo plasmado na Carta Política, com todas as conseqüências daí decorrentes,
inclusive a plena restauração de eficácia da lei e das normas afetadas pelo ato declarado
inconstitucional. Esse poder excepcional – que extrai a sua autoridade da própria Carta
Política – converte o Supremo Tribunal Federal em verdadeiro legislador negativo.
No caso concreto, vê-se que o lançamento tem como fato gerador a prestação de
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsto
no inc. IV do art. 22 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 9876/99, que era assim
redigido:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do citado dispositivo (RE no
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). Segue a ementa da
decisão:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.899 - CSRF/2a Turma
Processo no 15889.000254/2008-12

logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014
PUBLIC 08-10-2014) (destacou-se)
Foi inclusive negada a modulação dos efeitos da decisão, conforme se vê na
ementa abaixo:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional. Em sendo assim, deve ser aplicado o art.
62, § 2o, do Regimento, aprovado pela Portaria MF no 152, de 2016, segundo o qual as decisões
definitivas de mérito do STF e do STJ, tomadas, respectivamente, em sede de repercussão geral
ou recurso repetitivo devem ser reproduzidas por suas Turmas.
Logo, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido, declarando-se
prejudicada a tese da retroatividade benigna das multas, suscitada no recurso especial da Fazenda
Nacional, que perdeu seu objeto e não deve ser conhecido (art. 932, III, do CPC).
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, para cancelar o lançamento; e não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, por perda superveniente de objeto.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital